Tribunal: STF
Processo: ARE 1595432
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Indenização. Valor. Laudo pericial. Cerceamento de defesa. Ausência de vícios. Recurso extraordinário. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso ante as alegações de não incidência dos óbices apontados.

    III. Razões de decidir

    3. Como se depreende do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional de regência à situação fático-probatória retratada nos autos, concluindo pela ausência de elementos capazes de revelar a inexistência de vícios no laudo pericial apresentado, que adotou critérios objetivos e confiáveis, e que o valor da indenização é o justo a ser indenizável.

    4. Logo, a matéria em discussão não alcança estatura constitucional, pois não dispensa a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de modo que suposta ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se revelaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte.

    5. Além disso, para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou a instância de origem, seria necessário a reformulação da moldura fática fixada na origem, o que é vedado em sede de recurso extraordinário a teor da Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.